Tribunal: TJBA
Processo: 8064709-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064709-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: JESSICA RENATA ALVES

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. MASTECTOMIA COM RECONSTRUÇÃO IMEDIATA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DE EQUIPE NÃO CREDENCIADA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, no prazo de 24 horas, de procedimento cirúrgico oncológico consistente em mastectomia da mama direita com reconstrução imediata e simetrização contralateral, a ser realizado por equipe médica não credenciada e em hospital não integrante da rede, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor de beneficiária diagnosticada com câncer de mama; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear procedimento cirúrgico e honorários médicos fora da rede credenciada diante da insuficiência da rede própria para atender à prescrição médica específica; (iii) determinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição em sede de tutela de urgência é sumária e se limita à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sem exame definitivo do mérito.

O diagnóstico de câncer de mama e a prescrição médica para mastectomia com reconstrução imediata em ato único evidenciam a gravidade da patologia e a necessidade de intervenção célere e adequada.

A mastectomia e a cirurgia plástica reconstrutiva de mama constituem procedimentos de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10-A da Lei nº 9.656/1998 e do Rol de Procedimentos da ANS.

A reconstrução mamária imediata integra o próprio tratamento oncológico, não possuindo natureza meramente estética, conforme relatórios médicos e previsão contratual da operadora.

A operadora não demonstrou, em juízo de verossimilhança, a existência de profissional credenciado apto a realizar a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico da mastectomia, como prescrito pela equipe assistente.

A indicação de profissional da rede que não realiza o procedimento de forma integrada equivale à insuficiência da rede credenciada para o caso concreto.

Diante da inadequação da rede própria, mostra-se legítima a determinação judicial de custeio do procedimento fora da rede, em observância à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação incide em favor da paciente oncológica, sendo preponderante em relação ao risco patrimonial alegado pela operadora.

O princípio do mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato não podem suprimir o núcleo essencial do direito à saúde e à cobertura legalmente imposta.

A multa diária fixada deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo assumir caráter excessivo ou confiscatório.

A redução da multa diária mostra-se adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial sem impor penalidade desarrazoada à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear mastectomia com reconstrução mamária imediata quando prescrita como parte integrante do tratamento oncológico.

Configura-se insuficiência da rede credenciada quando inexistente profissional habilitado e disponível para realizar o procedimento nos exatos moldes prescritos pelo médico assistente.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento de tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; CPC, arts. 300 e 537, §1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10-A e 12; RN ANS nº 465/2021.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
, para
para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01